Tribunal: STF
Processo: ACO 648
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Homologação de acordo extrajudicial. Extinção parcial da demanda com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC). matéria litigiosa remanescente. Honorários advocatícios. Tema 1255 da Repercussão Geral. Sobrestamento. 



     



    Trata-se de cumprimento de sentença interposto pelo Estado da Bahia em face da União em que se busca a liquidação do acórdão que julgou procedente o pedido formulado na presente ACO 648, na qual discutiu-se o pagamento de diferenças alusivas à complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF.



    As partes comprovam a realização de acordo extrajudicial parcial para encerrar o litígio em relação ao pagamento de verbas do FUNDEF relacionada à diferença de repasses quanto ao Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA). Informam, entretanto, que não chegaram a uma solução consensual no tocante à forma de fixação e montante dos honorários advocatícios sucumbenciais. 



    Requerem seja homologado o acordo sobre a parcela conciliada, com consequente resolução parcial de mérito da demanda, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, e o prosseguimento do feito relativamente à fração que se conserva controvertida.



    É o relatório. Decido.



    O caso é de resolução parcial da lide, nos termos do acordo firmado.



    Conforme “Termo de Conciliação” juntado ao autos, as partes sanaram a matéria controvertida quanto ao objeto da ACO 701, nos seguintes termos (eDOC 122):



    “DO OBJETO



    CLÁUSULA 01: O presente acordo tem como objeto a resolução das controvérsias travadas entre as partes no âmbito do processo judicial ACO 648 (numeração única 0003782.58.2002.1.00.0000), no qual se discute o pagamento de verbas do FUNDEF — Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério relacionada a diferença de repasses quanto ao Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, que possuía previsão na Lei nº 9.424/96, pela UNIÃO e pelo ESTADO;



    CLÁUSULA 02: Os pontos controvertidos judicialmente, após tratativas entre as partes, serão resolvidos da seguinte forma:  



     I — Os pontos controvertidos judicialmente, após tratativas entre as partes, serão resolvidos mediante o reconhecimento de que o valor devido à título de montante controverso corresponde à R$ 3.530.226.158,19 (três bilhões quinhentos e trinta milhões duzentos e vinte e seis mil cento e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), atualizados até agosto de 2023, sendo esse a quantum debeatur que esgota a controvérsia jurídica;



    II — Quanto ao período da condenação, ambas as partes concordam que o débito abrange a totalidade do que está sendo executado pelo ESTADO, não restando nenhuma outra verba de nenhum outro período referente ao tema para ser cobrado em momento posterior;



    III — Quanto à necessidade de preenchimento dos requisitos da Lei nº 9.424/96, ambas as partes concordam haja a liberação dos valores sem a necessidade de demonstrá-los nos autos judiciais, permitida a fiscalização e o controle dos gastos públicos pelas instituições e órgãos competentes;



    IV — Quanto à destinação do crédito, ambas as partes concordam que sua aplicação seja vinculada aos objetivos do FUNDEF/FUNDEB, ou seja, que todo o valor seja exclusivamente destinado pelo ESTADO a ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério, na forma do art. 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021; do art. 25 da Lei nº 14.113/20 e do art. 70 da Lei nº 9.394/1996;



    V — Ainda quanto à destinação do crédito, se compromete o ESTADO no repasse de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do crédito a ser recebido em decorrência deste acordo aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão, nos termos da legislação e jurisprudência que tratam sobre o tema, cabendo à orientação jurídica sobre o pagamento à Procuradoria Geral do ESTADO;



    DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS



    CLÁUSULA 03: a UNIÃO e o ESTADO concordam com os termos do presente acordo, delineados na Cláusula 02, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento  das obrigações que deles decorram.



    CLÁUSULA 04: a UNIÃO e o ESTADO renunciam aos direitos decorrentes do mesmo fato e fundamento jurídico que deram origem à demanda judicial  ACO 648 (numeração única 0003782.58.2002.1.00.0000), ou seja, qualquer outra discussão relacionada ao FUNDEF — Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério quanto a diferença de repasses do Valor Mínimo Anual por Aluno — VMAA no período entre 01/01/1998 a 31/12/2006.



    PARÁGRAFO PRIMEIRO: a UNIÃO e o ESTADO declararam que inexistem quaisquer direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico que deu origem à ação judicial em questão, inclusive no que se refere a valores relativos ao período não abarcado por este acordo, para nada mais reclamar sob o mesmo título, em qualquer espécie de ação ou execução individual ou coletiva, em qualquer grau ou instância do judiciário.



    PARÁGRAFO SEGUNDO: a UNIÃO e o ESTADO se dão ampla e geral quitação relativamente aos montantes devidos a título de recálculo do valor mínimo anual por aluno — VMAA do FUNDEF e renunciam expressamente aos valores que excederem aos valores que serão pagos pelo Ente central para a solução consensual da demanda objeto do presente acordo, conforme disposto na Cláusula 02, I.



    PARÁGRAFO TERCEIRO: a UNIÃO declara que o montante que será pago ao ESTADO, nos termos da Cláusula 02, I, tem por finalidade única e exclusiva a solução consensual da demanda objeto deste acordo, não se tratando de reconhecimento de qualquer tese relacionada às discussões judiciais, em trâmite em todas as esferas do Poder Judiciário, que tem por objeto a complementação do FUNDEF. Essa declaração da UNIÃO é acatada pelo ESTADO.



    CLÁUSULA 05: São obrigações da UNIÃO:



    I — Pagar ao ESTADO, na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal e art. 4º da Emenda Constitucional nº 114/2021, o montante de R$ 3.530.226.158,19 (três bilhões quinhentos e trinta milhões duzentos e vinte e seis mil cento e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), a título de diferença do repasse dos recursos do FUNDEF, atualizados com juros de mora e correção monetária até agosto de 2023;



    II — Encaminhar o presente Termo de Acordo para homologação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com o ESTADO, a fim de viabilizar a inscrição dos valores devidos em precatório judicial, o qual obedecerá a ordem cronológica, nos termos do art. 100 da Constituição, devendo ser pago, nos termos do art. 4º da Emenda Constitucional nº 114/2021, ou em conformidade com a regra vigente na data de expedição do precatório.



    CLÁUSULA 06: São obrigações do ESTADO:



    I — O depósito, movimentação, aplicação e prestação de contas dos recursos de que trata o Inciso I da Cláusula 05 deste Acordo, o qual deverá observar o que dispõe a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), c/c arts. 11, 69, § 5º, 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional;



    II — Previamente à utilização dos valores, elaborar plano de aplicação dos recursos compatível com o Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014), com os objetivos básicos das instituições educacionais (artigo 70, caput, da Lei 9.394/1996) e demais dispositivos legais;



    III — Dar a mais ampla divulgação do plano de aplicação dos recursos, à luz do princípio constitucional da publicidade, devendo dele ter comprovada ciência, ao menos, o respectivo Conselho de Controle Social do FUNDEB (previsto no artigo 33 e seguintes da Lei nº 14.113/2020), os membros do Poder Legislativo Estadual, o Tribunal de Contas Estadual e a comunidade diretamente envolvida — diretores das escolas, professores, estudantes e pais dos estudantes;



    IV — Os recursos de que trata este Acordo, enquanto não utilizados na finalidade a que se refere a Lei nº 14.113/2020, c/c os arts. 11, 69, 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 1996, deverão ser recolhidos integralmente à conta bancária do FUNDEB, a fim de lhes garantir a finalidade e a rastreabilidade, nos termos do item 9.2.2.1 do Acórdão nº 1962/2017 do Plenário do Tribunal de Contas da União — TCU;



    V — Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas específicas dos Fundos cuja perspectiva de utilização seja superior a 15 (quinze) dias deverão ser aplicados em operações financeiras de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da divida pública, na instituição financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra (art. 24 da Lei nº 14.113/2020);



    PARÁGRAFO ÚNICO: O descumprimento do disposto neste Acordo, no art. 212 da Constituição Federal e nas Leis nº 9.394/96, e 14.113/20, sujeitará o ESTADO às medidas de que tratam a alínea “e” do inciso VII do caput do art. 34 e o inciso III do caput do art. 35 da Constituição Federal, sem prejuízo das sanções decorrentes da atuação dos órgãos de fiscalização e controle de que tratam os art. 30, 31 e 32 da Lei nº 14.113, de 2020, bem como da apuração de eventual responsabilidade de seus agentes nos âmbitos administrativo, penal e cível.



    DA FORMA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO



    CLÁUSULA 07: Para subsidiar a atuação dos órgãos mencionados no Parágrafo Único da Cláusula 06, a UNIÃO, por meio da Secretaria-Geral de Contencioso, se compromete a encaminhar cópia deste Acordo ao Tribunal de Contas da União, ao Tribunal de Contas do Estado, à Controladoria-Geral da União — CGU, aos órgãos de Controle Interno do Estado, ao Ministério Público Estadual e à representação do Ministério Público Federal no Estado.



    PARÁGRAFO ÚNICO: Para fins do disposto no inciso V do art. 39 da Lei nº 14.113, de 2020, o ESTADO se compromete a prestar informações acerca da aplicação dos recursos de que trata este Acordo no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope).



    DISPOSIÇÕES FINAIS E REGRAS TRANSITÓRIAS



    CLÁUSULA 08: Após a assinatura do acordo, a UNIÃO e o ESTADO apresentarão, por meio de petição conjunta, uma cópia autenticada do Termo Judicial de Acordo ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito do processo judicial ACO n. 648 (numeração única 0003782- 58.2002.1.00.0000), no prazo máximo de 15 dias. 



    CLÁUSULA 09: O presente Acordo será submetido à homologação judicial, resultando na extinção, com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do NCPC), do processo judicial ACO n. 648 (numeração única 0003782- 58.2002.1.00.0000) , em trâmite no Supremo Tribunal Federal.



    PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente acordo somente produzirá seus efeitos jurídicos e administrativos após a respectiva homologação judicial.



    PARÁGRAFO SEGUNDO: A homologação do presente Acordo resolverá e porá fim às disputas, presentes ou futuras, entre as partes, atinentes ao objeto dos processos especificados nesta Cláusula.



    CLÁUSULA 10: Ante a ausência de consenso sobre os honorários advocatícios devidos no bojo do processo judicial ACO n. 648 (numeração única 0003782- 58.2002.1.00.0000) , conclui-se que sobre o presente tópico não há acordo, mantida a necessidade de apreciação pelo STF.



    CLÁUSULA 11: Divergências de interpretação ou descumprimento dos compromissos decorrentes desse Acordo serão submetidas ao Supremo Tribunal Federal.”



    Consequentemente, o feito deve prosseguir apenas quanto à matéria controvertida, referente à forma de fixação e montante da totalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.



    Nesse ponto, observo que esta Corte, no RE 1.412.069 - Tema 1255, de relatoria do min. André Mendonça, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    Embora não haja imperativo legal para a realização desse expediente junto aos processos de competência originária desta Corte, compreendo que no particular mostra-se conveniente aguardar desfecho de caso líder sob a sistemática da  repercussão  geral, que, por sua vez, versa sobre temática idêntica à fração da matéria que se conserva controvertida.



    Ante o exposto:



    1. Homologo o acordo celebrado entre as partes e declaro parcialmente extinta a demanda com resolução de mérito (artigo 487, III, “b”, do CPC);



    2. Nos termos do art. 345, I, do RISTF, determino a remessa dos autos à  Presidência  desta Corte para expedição de  precatório  em favor do Estado de Alagoas, referente ao montante acordado pelas partes, no valor de R$ 3.530.226.158,19 (três bilhões quinhentos e trinta milhões duzentos e vinte e seis mil cento e cinquenta e oito reais e dezenove centavos);



    3. Após, determino o  sobrestamento  desta demanda quanto à matéria controvertida, para que aguarde o julgamento do  Tema 1255 da sistemática da  repercussão  geral, cujo paradigma é o RE 1.412.069.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente